Tribunal: TJDFT
Processo: 0711723-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUCESSIVOS REQUERIMENTOS DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TENTATIVAS DE CELEBRAÇÃO DE TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO PESSOAL. JUNTADA DE DOCUMENTO. GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A juntada de documento em grau recursal só é admitida na hipótese de "documento novo", destinado a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados pelas partes, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 1.1. Ademais, ainda que não se trate de documento novo, deve ser comprovado, pela parte, o motivo que a impediu de carreá-lo aos autos anteriormente. 1.2. Observe-se que no instrumento negocial coligido aos autos não consta a assinatura do advogado que representa a parte autora e a assinatura da parte ré não se encontra reconhecida em cartório.
2. Não é razoável a suspensão indefinida do curso do processo de execução fundamentada em supostas tentativas de realização de transação extrajudicial.
3. A ausência de interesse de agir acarreta a extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. A intimação pessoal do autor, para que corrija eventuais falhas, apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.